Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724064-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARTINS DE BARROS, JOAO MARTINS DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA DE LIMA COSTA, RAIMUNDO MARTINS DE ARAUJO, RODRIGO SOUZA MARTINS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto ADRIANA MARTINS DE BARROS E OUTROS contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0717805-34.2020.8.07.0007, movida em desfavor de G44 BRASIL S.A e OUTROS, determinou a emenda à inicial para: a. promover a conversão para o rito de dissolução parcial da sociedade, liquidação e partilha, excluindo os pedidos incompatíveis; b. manter no polo passivo apenas o sócio ostensivo, excluindo as pessoas jurídicas que integrariam o grupo econômico, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e c. esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas (ID 98551194). Nas razões (ID 27634525), afirmam ter inserido no polo passivo as empresas que fazem parte do grupo econômico e os sócios administradores. Ressaltam que a petição inicial contém fundamentação suficiente acerca da inclusão das empresas e pessoas físicas no polo passivo, diante da confusão patrimonial. Asseveram ter sido julgado o Conflito de Competência n. 0750886-92.2020.8.07.0000, afastando a competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial. Sustentam a responsabilidade solidária das empresas inseridas no polo passivo, pois pertencem ao mesmo grupo econômico, além de indevida a ordem de exclusão do pedido de desconsideração da personalidade jurídico, porquanto a situação exposta confirma a confusão patrimonial. Destacam não se tratar de dissolução de sociedade, mas de pedido de ressarcimento de valores por meio de ação de cobrança. Argumentam que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que o contrato possui características de contrato de investimento, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Colacionam julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos buscam a antecipação da tutela recursal a fim de que a inicial seja recebida na forma em que se encontra até o julgamento definitivo, com citação de todas as partes inseridas no polo passivo para apresentar contestação. No mérito, requerem a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 27634526). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, com respaldo no inciso VII do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, os agravantes pugnam, em sede de antecipação de tutela recursal, o recebimento da inicial com citação de todas as partes inseridas no polo passivo. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, bem como a urgência do pleito. Isso porque, restou decidido no CC n. 0750886-92.2020.8.07.0000 que os autos originários “cuidam de pretensão de natureza eminentemente cível (e não empresarial), tendo os autores – na qualidade de sócios participantes de sociedade em conta de participação – ajuizado ação, visando a resolução dos contratos firmados, a restituição de valores alegadamente aportados para as rés sob a promessa de recebimento de rendimentos acima do praticado no mercado, e indenização por danos morais”. Nesse passo, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a conversão para o rito da dissolução parcial da sociedade, liquidação e partilha contraria o decidido no Conflito de Competência. A propósito, confira-se o entendimento dessa Corte em caso idêntico: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONVERSÃO RITO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. EXCLUSÃO EMPRESAS GRUPO ECONÔMICO. POLO PASSIVO. TEORIA ASSERÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Não merece conhecimento em sede de agravo de instrumento as questões objeto de decisão de emenda à inicial que não possuem conteúdo decisório e não implicam prejuízo imediato para os autores/agravantes. 2. Verificando-se que a questão relativa ao rito processual já foi objeto de enfrentamento em sede de conflito negativo de competência (processo no 0748017-59.2020.8.07.0000), tendo o Tribunal definido o rito processual adequado ao julgamento da questão para definição da competência, em que estabeleceu se tratar de pretensão voltada à rescisão contratual e reparação de danos, afastando a hipótese de dissolução de sociedade, não é permitido ao Juízo competente determinar a conversão do rito para dissolução de sociedade, sob pena de violar a coisa julgada. 3. A condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial. Esse é o entendimento amplamente adotado pela jurisprudência brasileira, de modo tal que ostentará legítima passiva ad causam aquele que o autor afirmar ser o responsável, o causador do dano. 4. Eventual apuração de inexistência de responsabilidade das demais empresas que compõem o grupo econômico deverá culminar, se o caso, com a prolação de sentença de improcedência e a consequente condenação dos autores às respectivas despesas processuais, não se admitindo, contudo, a exclusão destas, de plano, do polo passivo da lide. 5. Conforme as disposições do novo diploma processual civil, artigos 133 a 137 do CPC, na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida na petição inicial, a citação se dará na pessoa do sócio ou da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis, sendo dispensada, contudo, a instauração de incidente, revelando-se suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1347980, 07088197820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, caso mantida a eficácia a decisão hostilizada, será a parte autora obrigada a promover a emenda à inicial, sob pena de extinção do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, ato que pode ser revelar inútil na hipótese de provimento do agravo. Afigura-se razoável, portanto, deferir tão somente o efeito suspensivo ao recurso para obstar a decisão agravada, até que a controvérsia seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o douto Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator